Tribunal: TJBA
Processo: 0501314-53.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501314-53.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, RENATO MOREIRA KALIL, DIOGO CAMPO DALL ORTO

APELADO: RENAN SERRAO DE MORAIS MARQUES

Advogado(s)
:
RENAN SERRAO DE MORAIS MARQUES

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – NEGATIVA DE ENTREGA DE DIPLOMA UNIVERSITÁRIO COM BASE EM IRREGULARIDADE NA DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO SE COMPROVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE OBEDECE A RAZOABILIDADE – RECURSO IMPROVIDO

1. Na origem contam os autos que a parte apelante concluiu o curso superior em Direito e, com base em suposta existência de problemas com a documentação apresentada quando da matrícula, teve negada a emissão do diploma correspondente, gerando uma série de atribulações para o exercício das funções próprias da carreira.

2. Em que pese as alegações da acionada que havia irregularidade na documentação, a colação de grau e a emissão a posteriori do diploma demonstram que a alegada irregularidade do documento, que permitiu ao apelado cursar a faculdade por cinco anos, em nada impediria a entrega do referido documento a tempo e modo.

3. O CDC,
ao impor a teoria do risco, obrigou o fornecedor de serviços a reparar o dano causado a qualquer consumidor, independente da existência de culpa de seu agente, em razão da natureza e importância da atividade desenvolvida.

4.
O dano moral restou configurado, sendo evidente o sofrimento emocional ao se debater com a negativa de entrega do diploma sob a alegação de que haver
irregularidade que não se comprova nos autos
.

5
.
É jurisprudencial que p
ara fixação do valor do dano moral, deverá o
j
ulgador se ater aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito,
mas que
seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.

5.
Na hipótese dos autos, a
ameaça em não colar grau com a turma que estudou durante 5 (cinco) anos e a
longa espera pela entrega do diploma ultrapassa a condição de mero dissabor e configura dano moral indenizável
que, fixado no importe de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),
mostra-
se

razoável frente aos fatos e levando em conta
o poderio econômico da acionada
.

6
.
Apelo
im
provido
,
com majoração dos
honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação,
mantidas as demais condições previstas na sentença
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501314-53.2019.8.05.0256
, em que figuram como apelante
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e como apelada
RENAN SERRAO DE MORAIS MARQUES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO
a
o
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .